Tribunal: STF
Processo: RE 144960
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA:  ART. 47  DO ADCT.  ISENÇÃO DA  CORREÇÃO MONETÁRIA.
DECADENCIA: RETARDAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO DEPOSITO.
          A  Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por diversas
vezes,  pronunciou-se no  sentido de  que o  requerimento oportuno da
consignatoria  obsta a decadencia  do direito, se ficou caracterizado
que  a demora na  efetivação do deposito  liberatorio decorreu não de
negligencia  do devedor, mas sim de obstaculo criado pela aparelhagem
judiciária: RE 130.781, RE 135.411 e RE 136.207.
          No concernente a capacidade de pagamento do devedor, o tema
circunscreve-se  ao  terreno   dos  fatos,  pois   não  prescinde  da
reapreciação  dos elementos probatorios  levados em conta pelo aresto
recorrido.
          Recurso extraordinário não conhecido.